Tribunal: TJDFT
Processo: 0719525-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE LITISDENUNCIADO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO À LIDE SECUNDÁRIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. DISTINÇÃO.

1. Rejeita-se a questão preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, II e III, do CPC, o juiz proferirá sentença (art. 354, caput, do CPC) ou decisão quando disser respeito a apenas parcela do processo, tal como na espécie, caso em que será impugnável por agravo de instrumento, conforme art. 354, parágrafo único, do CPC.

2. De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 338 do CPC, o denunciante deve arcar com o pagamento dos honorários ao procurador do réu excluído, entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o do mesmo diploma legal.

3. No caso, a questão referente à ilegitimidade passiva da litisdenunciada não demandou grande complexidade jurídica. Ainda que seja fixado o percentual mínimo de 3% (três por cento) previsto no parágrafo único do art. 338 do CPC, mesmo assim o valor dos honorários revela-se exorbitante e desproporcional, já que a decisão que excluiu a litisdenunciada da ação foi proferida no decorrer do processo, evitando que a parte excluída tivesse que esperar toda a tramitação da ação até a prolação da sentença final de mérito.

4. Sabe-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP e definiu a inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem simplesmente elevados. Embora o julgamento do Superior Tribunal de Justiça deva ser observado, é preciso operar o devido distinguishing, sob pena de afastar os princípios fundamentais do controle difuso de constitucionalidade, da razoabilidade e do acesso à Justiça.

5. É inarredável, para se fazer justiça, manter a fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.